Tribunal: TJDFT
Processo: 0725406-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725406-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ICARO BUCHELE MALAGOLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda, incorporada por Mobitech Locadora de Veículos S/A, em face de decisão (ID 159768228, na origem) que, nos autos da Reintegração de Posse movida em desfavor de Icaro Buchele Malagoli, indeferiu a tutela de urgência pleiteada e, na mesma oportunidade, determinou a emenda da inicial. Nas razões recursais (ID 48312220), defende o cabimento do Agravo de Instrumento e expõe que o Réu efetuou contrato de locação de veículo, mas deixou de pagar parcelas que já somam o montante de R$ 16.724,96 (dezesseis mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos). Sustenta, em síntese, que, a partir de 20/2/2023, o Demandado deixou de efetuar o pagamento a que se obrigou e que a mora se encontra provada pelo envio de notificação, em 8/5/2023, ao endereço constante do contrato, o que justifica a concessão de liminar. Afirma que o perigo de dano reside nos graves prejuízos que pode sofrer caso a posse permaneça com o Réu, como acidentes de trânsito, furto, roubo, deterioração, depreciação, além da possibilidade deperda do bem. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada pelo d. Juízo de origem. Preparo comprovado (IDs 48312225 e 48312226). É o relatório. Decido. Admito o Agravo. Isso porque, a despeito de haver determinação de emenda da inicial, a r. decisão agravada indeferiu de forma expressa o pedido liminar de reintegração de posse. Assim, trata-se de hipótese abarcada pelo art. 1.015, I, do CPC/15. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos na origem, observa-se que a empresa Postulante propôs Ação de Reintegração de Posse, com pedido de medida liminar (ID 159416934, na origem), tendo por objeto o contrato de locação de veículo firmado com o Réu em 17/11/2022 (IDs 159416943 e 159416944, no processo principal), diante de alegada inadimplência. Tratando-se de posse nova, o artigo 562 do CPC/15 permite a concessão de mandado liminar de reintegração de posse quando a prova documental juntada na petição inicial seja suficiente para demonstrar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a) o exercício da posse, b) a turbação ou o esbulho da parte Ré, c) a data da turbação ou do esbulho, e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Registre-se que o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 560 e seguintes do CPC/15 perpassa pela apreciação da matéria central da Ação de Reintegração de Posse, correspondente à comprovação do exercício fático da posse e do esbulho, que demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Frise-se que a notificação extrajudicial, ainda que enviada ao endereço do Agravado constante do contrato (IDs 159416943 e 159417846, no feito principal), não prova a ofensa à posse, mormente porque a correspondência sequer foi entregue ao destinatário, havendo a informação de que o endereço era insuficiente, a demandar, portanto, dilação probatória. Destaque-se que não há como caracterizar a mora, para fins de prova do esbulho, com o simples envio da correspondência ao logradouro disposto no contrato, conforme orientação jurisprudencial citada pela Agravante, pois a hipótese não versa sobre procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, mas simples contrato de locação de veículo. Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também não se evidencia, pois, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para a Autora/Agravante até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator